Tribunal: TJDFT
Processo: 0726178-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726178-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: D.J.A.N. TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS, COMERCIO E SERVICOS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S.A., ora requerente/agravantes, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, em ação monitória proposta em seu desfavor pela D.J.A.N. TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS, COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ora requerido/agravado. Conforme se verifica, as partes realizaram acordo (ID. Num. 43583800). É o relatório DECIDO. Conforme afere-se dos autos, o recorrente informa que as partes realizaram acordo (ID. Num. 43583800). Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento pela perda do objeto (art. 932, do CPC). Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 16 de fevereiro de 2023 18:05:46. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora